Tribunal: TJMT
Processo: 0044570-14.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos Embargos de Declaração opostos contra a Apelação Cível n. 0044570-14.2013.8.11.0041
RECORRENTES: SERGIO DONIZETI NUNES E OUTRA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR RIVERA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 27988991) interposto por SERGIO DONIZETI NUNES E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 5381349):
“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Constitutiva de Manutenção do Exercício de Direitos de Propriedade e Uso por Condômino cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Declaração de Nulidade de Decisões tomadas em Assembleia de Condomínio – DESCONTO POR PONTUALIDADE – LEGALIDADE – CONDÔMINO INADIMPLENTE – RESTRIÇÃO DE ACESSO ÀS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Embora a utilização do chamado “desconto por pontualidade” (mecanismo utilizado pelos condomínios para incentivar o condômino a fazer o pagamento da taxa condominial antes do prazo de vencimento estipulado no boleto, o que, no caso gera um desconto), seja perfeitamente possível e legal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lado outro, a meu ver, não tem qualquer amparo legal a restrição dos condôminos inadimplentes ao acesso às áreas comuns do condomínio, entre elas, como no caso, o espaço “gourmet”.
II - Em que pese tenha sido aprovado em assembleia condominial, tenho que, por não estar amparada no Código Civil, não há como restringir o condômino inadimplente ao acesso do espaço “gourmet”, área comum do condomínio.
III - No que tange ao pedido de danos morais, não assiste razão aos autores, ora apelantes, isso porque, não há nenhuma prova nos Autos de que, no momento em que não tiveram a entrega das chaves do espaço “gourmet”, tenham sido submetidos e expostos pelo síndico, à época, a qualquer tipo de constrangimento e ainda mais perante aos demais condôminos.” (APELAÇAO CÍVEL 0044570-14.2013.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 6059263).
O Recurso Especial (id 7023117) foi inadmitido pela decisão de id 7503340, sendo interposto agravo ao STJ (id 7873213). Encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial foi provido, ao fundamento de que foi verificada “(...) o Tribunal de origem deixou de se manifestar acerca das nulidades das assembleias mencionadas nos embargos de declaração” (id 15376538).
Devolvidos os autos ao órgão fracionário, decidiu-se, novamente, os Embargos de Declaração, ocasião em que estes foram parcialmente providos, manifestando quanto à questão apontada como omissa, in verbis:
“Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial de no 1.528.664, o Acórdão embargado (ids. 6762627, 6059263, 6059257 e 6059252) incorreu em omissão acerca das nulidades das assembleias condominiais alegadas pelos embargantes. (...)
No que diz respeito a nulidade parcial das decisões tomadas na Assembleia Extraordinária realizada em 29.4.2010, assiste razão aos autores, ora embargantes, para que seja anulada a restrição de acesso dos condôminos inadimplentes ao espaço “gourmet”.
Isso porque, conforme mencionado no Acórdão embargado, a supracitada deliberação não encontra qualquer amparo legal, haja vista que o Código Civil não estabelece, dentre as sanções impostas aos condôminos inadimplentes, qualquer restrição de acesso à área comum do condomínio.
Por sua vez, não assiste razão aos autores, ora embargantes, para que seja anulada a Assembleia Extraordinária, realizada em 15.9.2010, na qual restou deliberado e aprovado o chamado desconto por pontualidade.
Isso porque, apesar da alegação dos réus, ora embargantes, da ausência de quórum qualificado para se realizar a aprovação do chamado “desconto por pontualidade”, fato é que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal mecanismo é perfeitamente possível e legal.(...)
Além disso, a evidenciar que os autores, ora embargantes, nesse ponto não possuem qualquer razão, está o fato de que, conforme consta dos autos, eles próprios, quando adimpliram com o pagamento da taxa condominial, nunca realizaram o pagamento do valor integral, mas sim, sempre se beneficiaram do aludido desconto.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para suprir a omissão apontada para anular a restrição de acesso dos condôminos inadimplentes ao espaço “gourmet”, votada e aprovada na Assembleia Extraordinária, realizada em 29.4.2010, no Condomínio Solar Rivera.”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 23524481).
Alegam violação ao artigo 1.022, II, do CPC, artigos 186, 927 e 1.351 do CC e divergência jurisprudencial, uma vez que o acórdão recorrido é omisso quanto à nulidade da assembleia condominial que sem quorum mínimo altera a convenção. Aduz que a assembleia condominial extraordinária é nula e os requisitos autorizadores da condenação em dano moral foram comprovados nos autos.
Recurso tempestivo (id 28118981).
Contrarrazões no id 32215461.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, os Recorrentes alegam que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou quanto à nulidade da assembleia condominial que sem quorum mínimo altera a convenção.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ao revés do que tentam fazer crer, nenhuma omissão padece o Acórdão embargado, haja vista que, da sua leitura, extrai-se claramente que, embora não houvesse quórum qualificado para realizar a aprovação do chamado ‘desconto por pontualidade’ – aqui incluindo-se, logicamente, a alteração das datas de vencimento da taxa condominial -, tal decisão assemblear não foi considerada nula. E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:
‘Por sua vez, não assiste razão aos autores, ora embargantes, para que seja anulada a Assembleia Extraordinária, realizada em 15.9.2010, na qual restou deliberado e aprovado o chamado desconto por pontualidade. Isso porque, apesar da alegação dos réus, ora embargantes, da ausência de quórum qualificado para se realizar a aprovação do chamado ‘desconto por pontualidade’, fato é que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal mecanismo é perfeitamente possível e legal.’(....)
Isso porque, à toda evidência, considerar a supracitada decisão assemblear ilegal somente pelo fato de não ter sido observado o quórum mínimo exigido não se estaria aplicando o melhor direito à discussão travada nos Autos, haja vista que, além do chamado “desconto por pontualidade” ser um mecanismo perfeitamente possível e legal, conforme pacífica orientação jurisprudencial, também há que se sopesar que, desde sua aprovação, já decorreram mais de 09 (nove) anos, o que beneficiou todos os condôminos do Condomínio Solar Rivera, incluindo os próprios autores, ora embargantes.
Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.” (ID 23524480)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC está amparada na alegada comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por dano moral, porquanto sofreram restrição na utilização da área comum do condomínio em virtude de suposta inadimplência da taxa condominial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar(...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018) (mutatis mutandis).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.351 do CC, cuja controvérsia consiste em verificar nulidade da assembleia condominial extraordinária realizada em 15/09/2010, porquanto não cumpriu o quorum exigido no citado dispositivo legal.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI